Tribunal: STF
Processo: HC 87211
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM.
INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR A
 APELAÇÃO.
A Turma Recursal dos Juizados Especiais não é competente
 para julgar apelação interposta de sentença proferida por Juiz de
Direito da Justiça Comum. "[a]s disposições concernentes a
jurisdição e competência se aplicam de imediato, mas, se já houver
sentença relativa ao mérito, a causa prossegue na jurisdição em que
ela foi prolatada, salvo se suprimido o Tribunal que julgar o
recurso" [Carlos Maximiliano]. É o caso dos autos: havia sentença
proferida pela Justiça Comum, sujeita, em grau de recurso, à
jurisdição do Tribunal de Justiça.
Ordem concedida, não para anular
 a sentença, como requerido, mas para determinar que o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina julgue a apelação.